Tribunal: STF
Processo: ADI 3104
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-26
Data de publicação: 2007-09-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 2º E EXPRESSÃO '8º' DO
   ART. 10, AMBOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003.
   APOSENTADORIA. TEMPUS REGIT ACTUM. REGIME JURÍDICO. DIREITO
   ADQUIRIDO: NÃO-OCORRÊNCIA.
1.      A aposentadoria é direito
   constitucional que se adquire e se introduz no patrimônio
   jurídico do interessado no momento de sua formalização pela
   entidade competente.
2.      Em questões previdenciárias, aplicam-se
   as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem
   para a inatividade.
3.      Somente os servidores públicos que
   preenchiam os requisitos estabelecidos na Emenda Constitucional
   20/1998, durante a vigência das normas por ela fixadas, poderiam
   reclamar a aplicação das normas nela contida, com fundamento no
   art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003.
4.      Os servidores
   públicos, que não tinham completado os requisitos para a
   aposentadoria quando do advento das novas normas constitucionais,
   passaram a ser regidos pelo regime previdenciário estatuído na
   Emenda Constitucional n. 41/2003, posteriormente alterada pela
   Emenda Constitucional n. 47/2005.
5.      Ação Direta de
   Inconstitucionalidade julgada improcedente.